Tribunal: TJDFT
Processo: 0747773-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747773-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. G. D. V., LIBIA FABIOLA AZEVEDO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LIBIA FABIOLA AZEVEDO GOMES AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto por LIBIA FABIOLA AZEVEDO GOMES contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cumprimento provisório de decisão n.o 0705858-35.2024.8.07.0009, entendeu não haver descumprimento da decisão pela parte requerida, eis que o plano de saúde não foi reativado em decorrência do inadimplemento da parte e determinou ainda que deverá a parte autora providenciar o pagamento dos boletos em aberto, para só então reivindicar o cumprimento da obrigação de fazer pelo plano de saúde. Em petição de ID n.o 66679279 a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A apresentou a informação de que foi equivocadamente incluída no polo passivo da demanda, uma vez que o processo de origem foi distribuído em face tão somente da Unimed Nacional – Cooperativa Central. Intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, a respeito da ilegitimidade passiva da UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador